Tribunal: TJSP
Processo: 2158827-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2158827-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante VANESSA ALVES DOS SANTOS, é
embargado AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.724
Embargos de declaração no 2158827-17.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo Foro Regional do Tatuapé
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Embargante: Vanessa Alves dos Santos
Embargada: AMC Serviços Educacionais Ltda.
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas à existência de omissão e contradição
Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 179/186 que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pela ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso quanto à
alegação de “matéria de ordem pública” que “remete ao objeto
da ação”, já que a autora “não trouxe provas e sim meios de
prova, para subsidiar seu suposto direito”. Acresce que o julgado
é contrário ao entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese.
Manifestação da parte contrária às fls. 13/20,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pugnando pela aplicabilidade da penalidade prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a
correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando
fundamentou que se tratava de ação monitória, em fase de
cumprimento de sentença, onde a ora embargante (executada) se
insurgiu contra decisão que não recebeu seu recurso de apelação
interposto em face de decisão que rejeitou de plano o incidente
de falsidade por ela apresentado, que merecia ser mantida.
Isto porque há expressa determinação legal
acerca do recurso cabível (art. 1.015, § único, do Código de
Processo Civil), sendo grosseiro o erro praticado pelo advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
e inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Em hipótese semelhante assim já se manifestou o
C. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 475-M, § 3o,
DO
CPC.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
REJEIÇÃO.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO.
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Hipótese em que, em sede de
cumprimento de sentença, o Juízo de 1a Grau rejeitou a
impugnação
oferecida
pela
CEDAE,
ora
agravante,
determinando, expressamente, o prosseguimento da execução.
Interposta Apelação na origem, o recurso não fora conhecido,
diante de sua manifesta inadmissibilidade. II. O acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte sobre o tema, no sentido de que o agravo de instrumento
é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao
cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como
na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da
fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Nesse
sentido: STJ, AgRg no REsp 1.485.710/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
de 19/12/2014; STJ, AgRg no AREsp 534.529/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/10/2014;
STJ, AgRg no AREsp 514.118/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014; STJ,
AgRg no AREsp 462.168/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de
27/03/2015. Incidência da Súmula 83/STJ. III. Agravo
Regimental improvido.” (STJ, AgRg no AREsp 538.442/RJ,
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016). (grifei)
Ademais, tal como ressaltou o Magistrado da
causa: “Na verdade, a parte executada nega a relação jurídica
apontada na petição inicial e impugna os valores lançados no
cálculo. Trata-se de típica matéria de defesa que deveria ter
sido apresentada na fase de conhecimento (...) a parte
executada não aponta qualquer fato capaz de indicar, sequer
em tese, que os documentos são falsos...”.
“Impossível, nesta fase de cumprimento de
sentença, rediscutir a lide e alterar a sentença regularmente
proferida na fase de conhecimento. Além disso, o incidente foi
apresentado bem além do prazo (preclusivo) previsto no artigo
430 do CPC. Não se trata de matéria de ordem pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
cognoscível de ofício ou que possa ser objeto de exceção de pré-
executividade.” (fls. 67/68 grifos não originais)
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses da
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação via embargos de declaração: “Os
embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do
parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a.
Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, anote-se que, por ora, não restou
caracterizada a prática de litigância de má-fé por parte da
embargante, mas nova oposição de embargos será tida como de
caráter protelatório, ao que serão aplicadas as penalidades
cabíveis.
Face ao exposto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica